Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
3. Ainda que tenha a parte exequente, no ajuizamento do cumprimento de sentença, utilizando em seus cálculos o índice TR, tal fato não acarreta preclusão em seu desfavor no que tange ao índice de correção monetária incidente, matéria de ordem pública.
4. É manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.